Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-82.2008.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000840-82.2008.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
TAIARA TAMILA NUNES SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO.
ART. 121,
§ 2.°, INCISOS II E IV,

DO CÓDIGO PENAL
.

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.
JUSTIFICANTE QUE SE MOSTRA CONTROVERSA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. DINÂMICA DOS FATOS PENDENTE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS.
VÍTIMA ATINGIDA POR MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, DURANTE AÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE ARTEFATO BÉLICO EM PODER DO OFENDIDO COM APENAS UMA MUNIÇÃO DEFLAGRADA.
USO MODERADO DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR
A SUPOSTA
AGRESSÃO INJUSTA
NÃO EVIDENCIADO DE FORMA PATENTE
.
MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO OBJURGADA QUE APONTOU A CERTEZA DA MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO PRONUNCIADO. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. CONFORMIDADE COM O ARTIGO 413 DO CPP. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO CASO EM ESPEQUE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

G
R
ATUIDADE DA JUSTIÇA.
ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
, C/C §§ 2º E 3º DO ART
IGO
98 DA LEI N.
º
13.105/2015.

NECESSÁRIA
EXCLUSÃO,
EX OFFICIO
,
DA
QUALIFICADORA
DO
ART. 121, § 2.°, INCISO II, DO CP.
SUPOSTO MÓVEL DELITIVO
SEQUER MINIMAMENTE DESCRIT
O
NA DENÚNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTA-SE A QUALIFICADORA INSERIDA NO ART. 121, § 2.º, INCISO II, DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0000840-82.2008.8.05.0044
, da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, tendo como
Recorrente

ROBERTO DA SILVA PEREIRA

e
Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. Ademais,
de ofício, AFASTA-SE a qualificadora
inserida no
art. 121, § 2.º, inciso I
I, do CP
, mantendo-se a sentença de pronúncia exarada pelo Magistrado
a quo
em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora